Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-57.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000666-57.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VALDECI DE JESUS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, AJUIZADA POR CORRENTISTA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RAZÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, MAS INDEFERIU O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. IRRESIGNADO, O AUTOR INTERPÔS APELAÇÃO, SUSTENTANDO O ABALO MORAL EXPERIMENTADO EM DECORRÊNCIA DA INDEVIDA SUBTRAÇÃO DE VALORES DE SUA CONTA BANCÁRIA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A CONTROVÉRSIA RECURSAL ESTÁ CENTRADA NA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SEGURO CUJA CONTRATAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NAS DEMANDAS FUNDADAS EM FATOS NEGATIVOS, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O FORNECEDOR, INCUMBINDO-LHE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

4. A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR À CONTRATAÇÃO DO SEGURO IMPÕE O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ILICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS.

5. OS DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DO CASO, PODE CONFIGURAR VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, EXTRAPOLANDO O MERO DISSABOR COTIDIANO.

6. O VALOR DE R$ 5.000,00 ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL REVELA-SE ADEQUADO À NATUREZA DO DANO, ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO:

"A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO EVIDENCIA A ILICITUDE DE DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR, QUANDO GERAM TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000666-57.2019.8.05.0041, de Campo Formoso, que tem como Apelante MARIA VALDECI DE JESUS e Apelada ACE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.